Tribunal: TJES
Processo: 5004358-26.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004358-26.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: NELSON MARCELINO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
. 5004358-26.2021.8.08.0021

R
ECORRENTE:
BANCO C6 S.A.

RECORRIDO
: NELSON MARCELINO

SENTENCIANTE:
O
SR.
JU
I
Z
DE DIREITO

DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora
em face de sentença que julgou

parcialmente procedente o pleito
,
com o fim de conde
nar a empresa ré a pagar o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
título
de indenização por danos morais
para parte autora
, bem como o valor de R$ 1.432,92
(mil quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos)
a título de danos materia
i
s, já em dobro.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao
suscitar
que
o conjunto
probatório
torna incontestável a regularidade da contratação
,
bem como

sustenta
que além de indevido o quantum indenizatório encontra-se desproporcional, segundo o
princípio
de razoabilidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
que
a parte autora
no mês de fevereiro percebeu que
estava recebendo desconto de seu beneficio previdenciário no valor de R$ 79,61, ao tentar solucionar o problema na instituição bancaria e no órgão
Procon
, no qual não obteve sucesso, pelo que postulou ação
de restituição em dobro com danos morais.

Com efeito,
em que pese as alegações recursais, em especial a alegaç
ão

que nos autos há conjunto probatório que evidencia a legalidade na contratação,
vê-se que
, ao analisar det
idamente
os autos
encontram-se
contratos com assinaturas
extremamente
diversas
da que seria a verdadeira, ocorre que, não é somente esse fator que constata a ocorrência de fraude, soma-se
a isso

o estado civil do
recorrido que
consta como solteiro, e o telefone
que
não é de sua propriedade. Outro ponto é o endereço diverso do real endereço do autor.
Vê-se, portanto, que não há o que falar
na
legalidade
d
a contratação,
sendo inevitável a presença de fatores que indicam fraude.

Quanto ao dano extrapatrimonial, como se observa nos autos, a conduta
d
a instituição financeira ré
provocou grande constrangimento ao autor, pois na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou o autor enquanto consumidor,
soma-se a esses fatores a
indevida
reserva de margem de consignado,
situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 3.000,00 o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.